Tribunal: TJMT
Processo: 0003001-95.2016.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003001-95.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (APELANTE), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (APELANTE), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (APELANTE), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003001-95.2016.8.11.0051

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – RECUPERANDA E DEVEDORES SOLIDÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – CONSERVAÇÃO DOS DIREITOS E PRIVILÉGIOS EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS/COOBRIGADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Ainda que a devedora principal esteja em recuperação judicial, não há impedimento que a demanda prossiga contra o avalista, responsável solidário ou coobrigado, máxime se o Juízo, ao homologar o plano de recuperação conservou aos credores os direitos e privilégios contra estes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003001-95.2016.8.11.0051

APELANTE: COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME, ANTONIO CARLOS FELITO, NEIDE MONFERNATTI FELITO, CARLA ADRIANA FELITO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-ME, Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito e Carla Adriana Felito
, e sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
, para condenar os requeridos ao pagamento do débito relativo ao Contrato de Aberto de Crédito BB Giro Empresa Flex, no valor de R$ 261.879,55 (duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), acrescido dos encargos contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do processo e atualização monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Explicam que o crédito foi contraído pela empresa Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-ME, que teve deferido o pedido de recuperação judicial (autos n. 3455-41.2017.811.0051, código 125251), cujo plano foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores, de modo que o prosseguimento da ação de cobrança revela
bis in idem
.

Realçam que a suspensão das ações de execuções é consequência do deferimento do processamento da recuperação judicial, nos termos do art. 6o e 52, III, da Lei n. 11.101/2005. De outro lado, a aprovação do plano de recuperação judicial e consequente novação da dívida, leva a extinção do feito, porque a decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial, nos termos do art. 59 da referida lei.

Asseveram que a autonomia da garantia prestada pelos devedores solidários não subsiste à novação operada com a homologação do plano recuperacional da devedora principal. Complementam, assim, que a extensão dos efeitos da novação aos sócios é medida que se impõe. Reforçam que o plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, prevê a extinção das garantias prestadas pelos sócios, questão prejudicial ao prosseguimento da ação executiva.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, para julgar improcedente a ação de Cobrança, com a determinação de extinção em razão da inexigibilidade do título, em razão da novação operada pela aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal, que se estende aos sócios garantidores. Alternativamente, postulam pela extinção da ação de cobrança, sem julgamento de mérito, em razão da ausência de liquidez e exigibilidade do título que embasa a ação, ou ainda, que seja determinada a suspensão da ação, por se tratar de débito com previsão de pagamento na recuperação judicial.

Contrarrazões (id 57191476). Aduz acerca da possibilidade do prosseguimento da ação em face dos devedores solidários. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino César, deixa de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção do órgão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003001-95.2016.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
, para condenar os requeridos, ora apelantes, ao pagamento do débito do Contrato de Aberto de Crédito BB Giro Empresa Flex, no valor de R$ 261.879,55 (duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), acrescido dos encargos contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do processo e atualização monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., lastreada em Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex No 303.706.716, firmado pela empresa Comércio de Combustíveis Ipanema Ltda.-EPP, na qualidade de devedora principal e pelos fiadores, Antonio Carlos Felito, Neide Monfernati Felito e Carla Adriana Felito.

Após a contestação, os requeridos apelantes informaram que em 04/10/2017, fora deferido o processamento de recuperação judicial em seu favor, bem como de suspensão dos processos. (id 57190975)

Por seu turno, o administrador judicial da recuperação judicial, devidamente intimado pelo Juízo, informou que o crédito objeto da ação se encontra inscrito no rol de credores na qualidade de crédito quirografário. (id 57190988)

A r. sentença, no entanto, entendeu pelo prosseguimento do feito em relação aos requeridos, apelantes, porquanto o
stay period
fora deferido até a realização da assembleia geral de credores, ocorrida em 21/01/2020, de sorte a não existir óbice a continuidade das ações, bem como diante da ausência de homologação pelo juízo do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, como consignado:

No caso dos autos, denota-se que o stay period, ainda que indiretamente, foi assegurado até a data da realização da assembleia de credores, ocorrida aos 21.01.2020, sendo que a partir de então inexiste qualquer objeção a retomada das ações e execuções movidas em face da devedora, máxime porque o plano de recuperação ainda não foi homologado, porquanto os autos encontram-se aguardando o parecer ministerial.

Logo, em que pese a prolação de sentença possa acarretar a superveniente novação do crédito no que toca a empresa requerida, imperioso o prosseguimento do feito para todos os fins de direito.

Nesse contexto, os requeridos apelantes sustentam que o crédito se encontra inserido no plano de recuperação judicial, já aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo, de sorte que ocorreu a novação do débito, fato que culmina na extinção ou suspensão da ação, inclusive contra os devedores solidários.

A controvérsia recai, assim, na exigibilidade, ou não, do título objeto de cobrança, por conta da noticiada recuperação judicial da devedora principal, Comércio de Combustíveis Ipanema Ltda.-EPP.

Com efeito, não há controvérsia de que o crédito objeto de cobrança foi arrolado na relação de credores, na classe de quirografário, na recuperação judicial da devedora principal,
Comércio de Combustíveis Ipanema Ltda.-EPP.

Por seu turno, de acordo com os documentos acostados, consta que o plano de recuperação judicial foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores, realizada em 21/01/2020, em que fora previsto a novação dos títulos devidos e a extinção de todas as demandas em face das recuperandas, bem como a liberação dos devedores solidários do cumprimento das obrigações constantes nas operações firmadas pelas recuperandas, como proposto nas cláusulas do plano de recuperação judicial:

4.1.1. Alienação: Durante o período de cumprimento do plano as Recuperandas somente poderão alienar, vender, onerar ou oferecer garantia bens e seu ativo permanente mediante prévia autorização do juízo de Recuperação, na forma do art. 66 da lei de Falências. Os bens pertencentes aos avalistas de operações ou ainda aos sócios ou acionistas das Recuperandas serão considerados livres e desembaraçados para todos os fins com a aprovação do plano e não garantirão o cumprimento das obrigações do presente plano.

...

7.3. Extinção de Ações. Exceto se previsto de forma diversa neste Plano, os Credores não mais poderão, a partir da Aprovação do Plano (i) ajuizar ou prosseguir toda e qualquer ação judicial ou processo de qualquer tipo relacionado ou não a qualquer Crédito contra as sociedades integrantes do Grupo FELITO; (ii) executar qualquer sentença, decisão judicial ou sentença arbitral contra as Sociedades Integrantes do Grupo FELITO; (iii) penhorar quaisquer bens das sociedades integrantes do Grupo FELITO para satisfazer seus créditos; (iv) criar, aperfeiçoar ou executar qualquer garantia real sobre bens e direitos das sociedades integrantes do Grupo FELITO para assegurar o pagamento de seus Créditos; (v) reclamar qualquer direito de compensação contra qualquer crédito devido às Sociedades Integrantes do Grupo FELITO; e (vi) buscar a satisfação de seus créditos por quaisquer outros meios.
Todas as ações e execuções judiciais em curso contra as Sociedades Integrantes do Grupo FELITO, relativas aos Créditos serão extintas, e as penhoras e constrições serão liberadas
.

[...]

7.7. Isenção de Responsabilidade e Renúncia. Em razão da Aprovação do Plano pela Assembleia de Credores, os Credores expressamente reconhecem e isentam as Partes de toda e qualquer responsabilidade pelos atos praticados e obrigações contratadas no curso da Recuperação Judicial, conferindo às Partes quitação ampla, rasa, geral, irrevogável e irretratável de todos os direitos e pretensões materiais ou morais porventura decorrentes dos referidos atos a qualquer título. A aprovação do plano pela assembleia de credores representa igualmente a renúncia expressa e irrevogável dos credores a toda e qualquer pretensão, ação ou direito a demandar, perseguir ou reclamar, em juízo ou fora dele, a qualquer título e sem qualquer reserva ou ressalva, reparação de danos e/ou quaisquer outras ações ou medidas contra as Partes Isentas em relação aos atos praticados e obrigações contraídas pelas Partes Isentas durante a recuperação Judicial.

Ocorre que, como noticiado pelas apelantes, o Juízo homologou o plano de recuperação judicial e deferiu a novação dos créditos, contudo, em exame da decisão homologatória, verifica-se que o Juízo, ao proceder ao controle de legalidade do plano, reconheceu a nulidade das cláusulas acima expressas, porque em ofensa ao disposto no § 1o, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, como consignado no dispositivo:

“Diante do exposto, com amparo na fundamentação explicitada acima:

1) nos termos do art. 58, § 1o, da LRF
, DECLARO APROVADO O PLANO DE RECUPERAÇÃO apresentado nos autos e o HOMOLOGO
(ref. 86 - fls. 3815/3953 e ref.448 - fls. 8607/8637),
todavia,
DECLARO, ainda, INEFICAZES/NULAS
as cláusulas constantes nos itens“
4.1.1
”, “5.7”, “6.2”, “7.2”,
“7.3
”,
“7.7
” e “7.9” do plano apresentado
, nos termos da fundamentação da presente decisão. Por conseguinte, cumpridas as exigências legais, CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL às pessoas jurídicas A.K.F ROMERO TRANSPORTES LTDA, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA – EPP, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL JACIARA LTDA EPP, IPANEMA DIESEL LTDA, N. M. FELITO E CIA LTDA, ANTONIO CARLOS FELITO ME e MARA RÚBIA FELITO – ME, dispensando-se as certidões exigidas no art. 57 da LRF.

2) Na forma do art. 59 da Lei 11.101/05, serve a presente decisão
à formação de título executivo judicial, suficiente para a novação recuperacional dos créditos emitidos em desfavor das Recuperandas
A.K.F ROMERO TRANSPORTES LTDA, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA – EPP, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL JACIARA LTDA EPP, IPANEMA DIESEL LTDA, N. M. FELITO E CIA LTDA, ANTONIO CARLOS FELITO ME e MARA RÚBIA FELITO – ME, à exceção daqueles expressamente excluídos.

...”

Veja-se, assim, que, embora o Plano de Recuperação Judicial tenha sido homologado pelo Juízo, constata-se que a novação dos créditos ocorreu tão somente em relação aqueles emitidos em desfavor das recuperandas,
conservado, portanto, aos credores, os direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
.

Com efeito, este Relator tem se
manifestado no sentido de que não há óbice ao prosseguimento da execução proposta pelo credor em relação aos garantidores, que, a princípio, não são beneficiados com a novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial.

Com efeito, dispõe o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

Fábio Ulhoa Coelho esclarece:

“De observar também que
os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
. Desse modo,
o portador de nota promissória firmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado
.”
(
in
Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 6 ed. São Paulo: Ed. Saraiva. 2009. P. 168) (grifei)

Nessa quadra, diz-se que a relação jurídica que envolve o garantidor e o credor não pode ser abalada pelos efeitos da decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial ou mesmo pela aprovação do plano da devedora principal.

Exatamente acerca das execuções contra os garantidores de crédito arrolado em recuperação judicial, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que “
A recuperação judicial do devedor principal não

impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações

ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia

cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o,

caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que

dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

Tal entendimento resta consolidado, inclusive, no enunciado de Súmula n. 581:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

Nesse caso, ainda que a empresa devedora principal tenha requerido recuperação judicial e que o plano já tenha sido aprovado, isso não impede que haja ação e/ou execução contra os garantes, devedores solidários. Realça-se que a obrigação assumida pelos garantes é autônoma, de sorte que não há impedimento para a demanda prosseguir contra eles.

Nesse contexto, resta esvaziada, a pretensão do banco apelado na demanda, ante a perda superveniente do objeto a partir da novação da obrigação, tão somente em relação à recuperanda, Comércio de Combustíveis Ipanema Ltda.-EPP.

O mesmo, contudo, não se dá com os coobrigados,
Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito e Carla Adriana Felito, de modo que em relação a eles, a ação deve prosseguir regularmente.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, para reformar parcialmente a r. sentença, e extinguir a ação de cobrança em relação a devedora principal, Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-EPP, face a novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020